Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial.
2. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento não provido.